Tribunal: TJDFT
Processo: 0729842-41.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-28

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0729842-41.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO CREDIEMBRAPA LTDA - SICOOB AGRAVADO: RICARDO FREIRE TORRES DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto por COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO CREDIEMBRAPA LTDA - SICOOB, em face da decisão de Id. 240534659, proferida pelo juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília/DF, nos autos da Execução de Título Extrajudicial no 0706815-04.2022.8.07.0010, proposta contra o RICARDO FREIRE TORRES, ora agravado. Na ocasião, o Juízo indeferiu o pedido de penhora de valores depositados em previdência privada, bem como indeferiu o pleito de diligências tendentes a identificar vínculos trabalhistas da parte executada, nos seguintes termos: [...] Tenho que os valores depositados em previdência privada fechada, como a Previ, a Funcef, a Postalis, a Petros e outros, voltam-se em regra para constituição de fundo a fim de complementar a aposentadoria do contribuinte, já que contam com o aporte da patrocinadora (empregadora do contribuinte), não havendo vantagem fiscal ou remuneratória em se promover o saque do saldo depositado, o que diferencia este tipo de previdência de uma aplicação financeira, razão que indica o caráter alimentar da verba, protegida assim da penhora nos termos do artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil, razão pela qual indefiro o pedido de penhora. Indefiro o pleito de diligências tendentes a identificar vínculos trabalhistas da parte executada, como a consulta ao sistema PrevJud (Sistema de Informação e Automação Previdenciária), ofício ao CAGED (Cadastro Geral de Empregados e Desempregados) ou ofício ao Ministério do Trabalho, pois são diligências que não podem gerar resultado útil ao processo. O art. 833, inc. IV, do CPC estabelece que: “Art. 833. São impenhoráveis: (...) IV - os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o” Vê-se assim que, nos termos da lei, os salários e proventos de aposentadoria são impenhoráveis, razão pela qual seria inócua a informação de ter a parte executada vínculos trabalhistas, já que seus rendimentos não poderiam ser penhorados. A exceção legal à impenhorabilidade do salário diz respeito ao pagamento de pensão alimentícia ou rendimentos superiores a 50 (cinquenta) salários mínimos (art. 833, §2o, do CPC). O débito executado não se origina em pensão alimentícia e é infinitamente remota a possibilidade de haver vínculo trabalhista que remunere o devedor com valor superior a 50 salários mínimos, já que remunerações desta monta não costumam se submeter à legislação trabalhista. Em outro cotejo, muito embora a Corte Especial do egrégio STJ tenha relativizado a impenhorabilidade da verba salarial, vê-se claramente do julgado que se trata de medida a ser adotada somente em caráter excepcional, quando inviabilizados outros meios executórios e desde que avaliado concretamente o impacto da constrição na subsistência digna do devedor e de seus familiares, in verbis: “2. Admite-se a relativização da regra da impenhorabilidade das verbas de natureza salarial, independentemente da natureza da dívida a ser paga e do valor recebido pelo devedor, condicionada, apenas, a que a medida constritiva não comprometa a subsistência digna do devedor e de sua família. 3. Essa relativização reveste-se de caráter excepcional e só deve ser feita quando restarem inviabilizados outros meios executórios que possam garantir a efetividade da execução e desde que avaliado concretamente o impacto da constrição na subsistência digna do devedor e de seus familiares.” (EREsp n. 1.874.222/DF, relator Ministro João Otávio de Noronha, Corte Especial, julgado em 19/4/2023, DJe de 24/5/2023.) No caso em tela, mormente diante das buscas patrimoniais já realizadas, não se encontra demonstrado que a subsistência digna do devedor e de sua família não será comprometida com a penhora, mas pelo contrário, diante da ausência de outros bens, vê-se a essencialidade do salário para a manutenção da subsistência do credor. Assim, considerando a impenhorabilidade do salário e a ausência de demonstração da possibilidade de aplicação da medida excepcional de penhora de percentual do salário sem comprometer a subsistência do credor, tenho que as diligências requeridas devem ser indeferidas. O processo será remetido ao arquivo provisório pelo prazo da prescrição intercorrente, diante do término da suspensão prevista no art. 921, § 1o, do CPC em 16/01/2024, nos termos da decisão ID 146651002. [...] grifos do original. O exequente opôs embargos de declaração (ID 240269435), apontando a existência de omissões, contradições e obscuridades na decisão anterior. Sobreveio, então, a decisão integrativa (ID 240534659), ora agravada, na qual o juízo assim se manifestou: [...] Trata-se de embargos de declaração de ID 240269435 opostos pela parte exequente contra a decisão de ID 238829479. Conheço dos embargos, pois tempestivos, na forma do artigo 1.023 do CPC. No mérito, porém, não assiste razão ao embargante. Omissão é a ausência de abordagem sobre questão debatida nos autos e necessária para a formação do silogismo. Contradição somente pode ocorrer quando existirem no julgado duas ou mais conclusões conflitantes sobre o mesmo tema. Obscuridade é a falta de clareza do dispositivo, podendo ocorrer pela incoerência entre a fundamentação e a conclusão. Analisada a decisão, nela não vislumbro nenhum dos defeitos elencados no art. 1.022, do CPC, razão pela qual os embargos de declaração devem ser rejeitados. O que pretende a parte embargante, em verdade, é o reexame do julgamento da causa nos pontos que entendeu desfavoráveis, o que não é possível nesta estreita sede dos aclaratórios. Pelos motivos expostos, rejeito os embargos de declaração e mantenho a decisão como lançada. O processo será remetido ao arquivo provisório pelo prazo da prescrição intercorrente, diante do término da suspensão prevista no art. 921, § 1o, do CPC em 16/01/2024, nos termos da decisão ID 146651002. [...] grifos do original. Em suas razões, o agravante narra que move execução de título extrajudicial contra o agravado, decorrente do inadimplemento de obrigação representada por cédula de crédito bancário. Argumenta que, após reiteradas tentativas infrutíferas de localização de bens por meio das ferramentas tradicionais (SISBAJUD, RENAJUD, INFOJUD etc.), requereu a expedição de ofício à PREVI, para apuração de eventual vínculo do executado com entidade de previdência privada. Acrescenta que, na hipótese de confirmação do vínculo, foi igualmente requerida consulta ao sistema PREVJUD para verificação da existência de ativos. Alega que a decisão agravada parte de um equívoco fundamental, ao confundir o pedido de apuração de vínculo previdenciário com o pedido de constrição patrimonial. Verbera que o que se pretende, no momento, é única e exclusivamente identificar se o executado mantém vínculos com a PREVI e, em caso positivo, apurar a existência de valores ou ativos previdenciários, mediante consulta ao sistema PREVJUD. Colaciona jurisprudência para embasar sua tese. Conclui requerendo: a) a concessão de efeito suspensivo, a fim de impedir o arquivamento provisório da execução até o julgamento definitivo deste recurso; b) no mérito, o conhecimento e provimento do recurso, para que seja reformada a decisão agravada e, em consequência: b.1) determinada a expedição de ofício à PREVI, para apuração de eventual vínculo do executado junto à entidade de previdência privada; b.2) caso identificado o vínculo, seja autorizada a consulta ao sistema PREVJUD para verificação da existência de ativos. Preparo regular, conforme Id. 74257014. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso. O art. 1.019, inciso I, do CPC prevê ser possível ao relator do Agravo de Instrumento “[...] atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. E, conforme previsto no art. 995, parágrafo único, do citado Código, a atribuição de efeito suspensivo é possível quando a interposição do recurso não impedir a eficácia da decisão recorrida, bastando, para tanto, que a imediata produção de seus efeitos possa causar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e que seja demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Nessa perspectiva, passo a avaliar a presença de tais condições no caso em apreço, cuja controvérsia cinge-se à possibilidade de expedição de ofício à PREVI, para apuração de eventual vínculo do executado junto à entidade de previdência privada e, caso identificado o vínculo, seja autorizada a consulta ao sistema PREVJUD para verificação da existência de ativos. Nos termos do requerimento formulado pelo exequente, ora agravante, poderia se inferir que a consulta à citada entidade revelaria informações a respeito da existência de eventual previdência privada pertencente ao devedor, ora agravado. Ocorre que as verbas oriundas de previdência privada são análogas aos proventos de aposentadoria, e, por lei, impenhoráveis, nos termos do art. 833, inciso IV, do CPC: “[...] São impenhoráveis: [...] IV - os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o §2o;”. Ao seu turno, o §2o do art. 833, do CPC, prevê que as quantias indicadas no citado inciso IV poderão ser penhoradas quando ultrapassarem 50 (cinquenta) salários-mínimos ou quando a dívida for oriunda de pagamento de prestação alimentícia. A partir da leitura dos dispositivos acima, extrai-se que as exceções legais à impenhorabilidade são unicamente aquelas indicadas no art. 833, §2o, do CPC. E, embora não desconheça o entendimento que vem sendo adotado no âmbito do col. Superior Tribunal de Justiça – STJ a respeito da possibilidade de penhora das verbas oriundas de previdência privada, de acordo com a destinação à subsistência do devedor e de sua família, destaco que se trata de posicionamento não vinculante (AgInt no AREsp n. 2.337.660/PE, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 18/09/2023, DJe de 20/09/2023). Entendo, portanto, que não é possível a criação de exceções à impenhorabilidade para além daquelas já previstas na legislação pertinente. Relembro, por cautela, que o presente caso versa sobre a execução de valores reconhecidos em Cédula de Crédito Bancário – Empréstimo para renegociação, notadamente, em nada se assemelhando à natureza alimentícia. Diante da reconhecida impenhorabilidade de eventuais valores pertencentes ao executado a título de previdência privada, tenho como inócua a determinação de expedição de ofício à PREVI, com vistas à obtenção de informações acerca de previdência privada, visando à ordem de consulta ao sistema PREVJUD para verificação da existência de ativos. Nesse sentido, confira-se entendimento já adotado pela e. 2a Turma Cível deste Tribunal de Justiça: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CRÉDITO. SATISFAÇÃO. DILIGÊNCIAS. REALIZAÇÃO. CREDOR. INEXISTENTES. OFÍCIO. EXPEDIÇÃO. SUPERINTENDÊNCIA DE SEGUROS PRIVADOS (SUSEP). IMPOSSIBILIDADE. MEDIDA INÓCUA. VERBA IMPENHORÁVEL. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento contra a decisão proferida nos autos da execução de título extrajudicial que indeferiu o requerimento de expedição de ofício à Superintendência de Seguros Privados (Susep) para verificar a existência de ativos penhoráveis em nome do executado. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em verificar se incumbe ao Poder Judiciário buscar bens do devedor sem que a parte credora tenha comprovado que efetuou todas as diligências possíveis para localizá-lo. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. É ônus do credor indicar bens do devedor suscetíveis de penhora e cabe a ele envidar esforços nesse sentido. Não é atribuição do Poder Judiciário realizar diligências para a localização de bens do devedor em substituição à parte credora. 4. O princípio da cooperação não pode servir de pretexto para que o credor transfira a incumbência da procura de bens do devedor ao Poder Judiciário, especialmente quando não demonstrou que esgotou os mecanismos extrajudiciais de que dispõe para alcançar essa finalidade. 5. A expedição de ofício à Superintendência de Seguros Privados (Susep) não demonstra utilidade para a satisfação do crédito, na medida em que eventuais valores encontrados a título de previdência privada são revestidos pela impenhorabilidade. IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Agravo de instrumento desprovido. Tese de julgamento: “O cabimento de medidas atípicas no caso concreto impõe o esgotamento das medidas ordinárias e a demonstração de indícios mínimos de que aquelas possibilitam a satisfação do crédito, o que justifica a movimentação da máquina pública”. ___________ Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 6o; 798, II, c; 833, IV e § 2o. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, AI 0708693-23.2024.8.07.0000, Rel. Des. Renato Scussel, Segunda Turma Cível, j. 11.9.2024; TJDFT, AI 07343879620218070000, Rel. Desa. Simone Lucindo, Primeira Turma Cível, j. 9.2.2022. (Acórdão 1946665, 0739851-96.2024.8.07.0000, Relator(a): HECTOR VALVERDE SANTANNA, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 19/11/2024, publicado no DJe: 04/12/2024; grifou-se) AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. LOCALIZAÇÃO DE BENS. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIOS. CNSEG. SUSEP. PREVIDÊNCIA PRIVADA. IMPENHORABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA 1. A questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar a possibilidade de requisição, por meio da expedição de ofício endereçado à CNSEG e à SUSEP, de informações a respeito de bens pertencentes ao devedor. 2. A recorrente requereu precisamente a expedição de ofício à SUSEP e à CNSEG, sendo a primeira um órgão público e, a outra, uma associação de natureza privada. 2.1 O objetivo da agravante, em última análise, consiste em obter informações a respeito da existência de planos complementares de previdência privada em nome do devedor para, em seguida, requerer a penhora de parte do dinheiro investido. 3. De acordo com o art. 833, inc. IV, do CPC, não é possível a penhora de valores depositados em fundo de previdência privada complementar (proventos de aposentadoria), em razão de sua natureza alimentar. 4. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1811085, 07423569420238070000, Relator: ALVARO CIARLINI, 2a Turma Cível, data de julgamento: 31/1/2024, publicado no PJe: 20/2/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada; grifou-se) AGRAVO DE INSTRUMENTO. REJULGAMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. IMPENHORABILIDADE. PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR. PREVI. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Na presente hipótese a controvérsia consiste em examinar a possibilidade de penhora de quantia depositada em fundo de aposentadoria complementar, que é gerido pela PREVI – Caixa de Previdência dos Funcionários do Branco do Brasil. 2. De acordo com o art. 833, inc. IV, do CPC, não é possível a penhora de valores depositados em fundo de previdência privada complementar (proventos de aposentadoria), em razão de sua natureza alimentar. 2.1. Por isso, deve ser mantida a decisão agravada, tendo em vista que os valores questionados se encontram protegidos pela impenhorabilidade, nos termos do art. 833, inc. IV, do CPC e do entendimento prevalente no âmbito da jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça. 3. Agravo conhecido e desprovido. Acórdão ratificado. (Acórdão 1768483, 0742505-27.2022.8.07.0000, Relator(a): ALVARO CIARLINI, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 04/10/2023, publicado no DJe: 20/10/2023; grifou-se.) Para além, a respeito do pedido de impedir o arquivamento provisório da execução em sede liminar, tenho que o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo não estão caracterizados nos autos, mormente pela decisão Id. 240534659, por meio do qual o douto Juízo de origem suspendeu o feito, nos termos do art. 921, §1o, do CPC, de modo que inexiste urgência, sendo possível que se aguarde o julgamento de mérito deste recurso. Outrossim, enquanto não configurada a prescrição intercorrente, a remessa do processo ao arquivo – tal qual determinado na decisão recorrida – não impede o seu desarquivamento a qualquer momento, caso encontrados bens passíveis de penhora (art. 921, §3o, CPC), ou quando houver algum indício ou elemento concreto de que houve alteração patrimonial do executado. Posto isso, por não estarem simultaneamente presentes os requisitos legais do art. 995, parágrafo único, do CPC, INDEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo, mantendo a decisão agravada em seus termos, até julgamento final do presente recurso. Intime-se o agravado, nos termos do art. 1.019, inciso II, do CPC. Oficie-se ao Juízo de origem, dispensadas as informações. Publique-se. Brasília, 24 de julho de 2025. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator